Tribunal: STF
Processo: RE 1571122
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. PSICOPEDAGOGIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. NO QUE TANGE AO FUNCIONAMENTO DO SUS, VALE DESTACAR QUE HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS, DETENDO, TODOS, LEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÕES QUE VERSEM SOBRE OS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE. OS ENTES PÚBLICOS POSSUEM O DEVER DE FORNECER OS MEIOS INDISPENSÁVEIS À PROMOÇÃO DA SAÚDE, DIREITO SOCIAL ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SE PODENDO ISENTAR DA OBRIGAÇÃO QUE LHE CABE. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 5294751-94.2023.8.21.7000, 21ª Câmara Cível TJRS, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 1.11.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196 e 198, todos da Constituição da República, e dos Temas 793/RG e 1.033/RG. Argumenta-se, em síntese, que, “no presente processo, a parte autora requereu tratamento multidisciplinar em face de lesão congênita no sistema nervoso central. O referido tratamento demanda competências da municipalidade, com Gestão Plena das CAPS em seu território, recebendo verbas do Estado e da União para tal propósito”. Reforça que “no momento em que o Município compõe o polo passivo da ação, compete a este o custeio do procedimento pleiteado”. Requer “seja ordenado o direcionamento do custeio ao ente público efetivamente responsável pela obrigação (município em gestão plena – Tema 793); bem como o tratamento, caso efetivado por ambulatório particular, seja ressarcido nos moldes preconizados pelo Tema 1.033”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou, in verbis:



    “O direito à saúde é garantido ao cidadão e imposto aos entes públicos pela Constituição Federal, na posição de direito fundamental. A Constituição determina a regulação das políticas sociais e econômicas para tal fim, no intuito de garantir que nunca falte proteção à saúde e à vida dos cidadãos, bens de maior importância em qualquer situação.



    E a solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se, de forma geral, de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade.



    A legislação infraconstitucional também é generosa ao garantir a defesa ao direito à saúde, podendo se estabelecer como principais exemplos o art. 2º da Lei 8.808/90 – A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o art. 15 do Estatuto do Idoso (Lei 10.471/2003), além do art. 241 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    No que tange ao funcionamento do SUS, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes públicos possuem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.



    Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal consignou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente, verbis:



    [...]



    Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão foi publicado no dia 16/04/2020, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    De qualquer maneira, em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, com base na tese da solidariedade, reafirmada por ocasião dos subsequentes julgamentos, embora seja dado à parte interessada o poder de escolha deve o ente público responsável pelo financiamento do tratamento suportar o cumprimento de acordo com as regras administrativas de repartição de competência, ficando, por sua vez, o(s) outro(s) ente(s) também responsável(is) em caso de descumprimento. 



    Não obstante deferido o efeito suspensivo, cuidando-se de decisão interlocutória, descabe a inclusão do Município, como pretendida. 



    Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.”



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE n° 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015)



    Outrossim, para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Resolução CIB 760/2014 do SUS), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312944 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 12-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PORTARIA 91/2018 DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1370928 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-111 08-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente